Tribunal: TJDFT
Processo: 0040856-85.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0040856-85.2010.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ante o decurso do prazo requerido no id. 54278756, dê-se vista ao apelado. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 08/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator